Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0710121-29.2018.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LUIS FILIPE LOPES GUERREIRO DE ARAUJO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o pedido formulado pelo autor Luis Filipe Lopes Guerreiro de Araújo ao ID 18262847, nos termos em que requerido, para determinar ao Gerente do Banco do Brasil, ou a quem suas vezes fizer, que proceda a transferência da quantia depositada em juízo, a seu favor, para a “Conta Poupança no 00050987-3, Operação 013, Agência 3494, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em nome de Gabriella Rodrigues Marques, CPF/MF no 046.350.801-70, OAB/DF 60.565, conforme instrumento de substabelecimento colacionado ao ID 19138041, no qual seu patrono, Dr. Charles Jefferson Lopes dos Santos, OAB/DF 8.238, CPF/MF no 286.890.621-49, lhe confere, com reserva, os poderes que lhe foram outorgados, dentre os quais “receber, dar quitação, firmar compromisso ou acordos, e recebimento de alvarás”. Após, retornem os autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Egrégia Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora